Tribunal: TCU
Processo: 012.312/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelos recorrentes em face de deliberação que julgou suas contas irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse cujo objeto é a construção do portal de entrada da cidade de Pacatuba/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sra. Marluce Moreira Rodrigues, pelo sr. Adriano Teixeira Xavier, pela sra. Samya Moreira Pereira, pelo sr. Bruno Cavaignac Araújo e pelo sr. Luiz Roberto de Souza Paixão em desfavor do Acórdão 668/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos srs. Adriano Teixeira Xavier, Bruno Cavaignac Araújo e Luiz Roberto de Souza Paixão, bem como pelas sras. Samya Moreira Pereira e Marluce Moreira Rodrigues, para, no mérito, rejeitar-lhes; 9.2. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos recorrentes.